Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-54.2023.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004884-54.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 468.317.971-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – NULIDADE AFASTADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que condenou o apelante por desmatamento a corte raso em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental.

2.Sentença que impôs obrigação de fazer (recuperação ambiental mediante PRADA), condenação por danos materiais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a sentença possui nulidade por ausência de fundamentação;

(ii) se é cabível a cumulação de indenização por dano material com a obrigação de recuperar a área degradada;

(iii) se há elementos suficientes para a condenação por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

4. Sentença devidamente fundamentada, com base no Auto de Infração, Relatório Técnico e outros documentos juntados aos autos, atendendo às exigências do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

5. A cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização pecuniária pelo dano material é incabível na ausência de comprovação de que o dano seja irreparável ou de que a obrigação não tenha sido cumprida, devendo a indenização ser condicionada ao não cumprimento da obrigação de fazer e apurada em liquidação de sentença.

6. Dano moral coletivo não configurado, por ausência de repercussão social significativa ou demonstração de abalo grave aos valores coletivos, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJ-MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para:

(i) manter a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, nos termos fixados na sentença;

(ii) determinar que a indenização por dano material seja condicionada ao descumprimento da obrigação de fazer e apurada em liquidação de sentença;

(iii) excluir a condenação por danos morais coletivos.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade dos atos administrativos ambientais, quando não infirmada por prova contrária, é suficiente para embasar condenação por danos ambientais. Sentença que atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489 do CPC, não comporta nulidade por ausência de fundamentação

2.A cumulação de obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenização por dano material ambiental é incabível na ausência de comprovação de dano irreparável ou do descumprimento da obrigação de fazer.

3. A condenação por danos morais coletivos exige a demonstração de abalo grave e significativo aos valores da coletividade, não configurada no caso de infração ambiental sem repercussão social relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1003414-62.2022.8.11.0025, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, J. 13/11/2024; TJ-MT, AI 0002458-28.2018.8.11.0082, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ALVES DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1004884-54.2023.8.11.0006, a qual julgou procedente o pedido, confirmando a medida liminar e condenando o apelante a:

“ a)

A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)

Comprovada a apresentação do PRADA e necessidade a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$

1.172.236,36 (um milhão e cento e setenta e dois mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c)

Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela

atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

O Apelante alega a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, aduzindo que não foi apontado qualquer documento, perícia, ou elemento probatório que evidencie que o Apelante causou danos ao meio ambiente, não sendo possível extrair qual elemento probatório específico levou o juízo a quo a acolher o pedido do Ministério Público.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos incisos III e IV do art. 489 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do apelado no Id 242997680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 256083684, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A alegação de nulidade da sentença constitui o mérito recursal e, portanto, assim será analisada.

Verifica-se dos autos que na inicial é narrado que o apelado promoveu o desmate a corte raso de 206,5400 hectares de vegetação nativa, de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, no imóvel Fazenda São Francisco, localizado no Município de Cáceres-MT.

Consta do Inquérito Civil juntado com a inicial, o Auto de Infração n.2204732302, lavrado pela SEMA, o Termo de Embargo n.

220441750, o Relatório Técnico

n. 1142/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022.

Na sentença, o juízo
a quo

fundamenta a condenação justamente nos documentos juntados com a inicial:

“Os documentos aportados pelo Ministério Público, consubstanciados pelo Inquérito Civil oriundo do Auto de Infração de nª 220432302.2022, lavrado pela SEMA/MT, são suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental descrito na inicial, em propriedade da parte requerida, sem autorização legal a tanto, de modo que inconteste a responsabilidade da ré.

(...)

Os documentos carreados aos autos estão revestidos de todos os requisitos de validade, já que expedido por agentes públicos com atribuição legal, em conformidade com a finalidade prevista em lei e observando a forma prescrita pela legislação, de modo a gozar de presunção de veracidade, que só pode ser afastada por prova em contrário. Demais disso, o conteúdo das informações ali dispostas evidenciam a conduta danosa praticada pela parte requerida.

(...)”

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, a sentença está devidamente fundamentada, dela constando especificamente que o reconhecimento da prática da degradação ambiental se funda nos documentos anexados no Inquérito Civil, instaurado em razão do

Auto de Infração.

O Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição lavrados pela SEMA tem presunção de veracidade, e não foram elididos pelo apelante.

Com isso, a fundamentação adotada na sentença é suficiente para expor as razões do convencimento do juízo de primeiro grau, o que atende às exigências legais previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e art.489 do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifica-se equívoco do juízo de primeiro grau em relação ao entendimento deste tribunal, pois condenou o apelante, simultaneamente, a recuperar o dano (
A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, e a indenizar dano material ambiental (
Comprovada a apresentação do PRADA e necessidade a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$

1.172.236,36 (um milhão e cento e setenta e dois mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

bem como ao dano moral (
Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela

atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.)

No caso, o desmate a corte raso foi verificado remotamente, por imagens de satélite, e não consta do Auto de Infração que se trata de dano irrecuperável, tampouco no Relatório Técnico há qualquer menção no sentido de se tratar de degradação que não possa ser regenerada/recuperada.

Nestes casos, tem decidido este tribunal que a indenização pelo dano material é cabível caso não cumprida a obrigação de fazer

de recuperar a área degradada, em fase de cumprimento de sentença, momento em que o dano material efetivo pode ser tecnicamente apurado.

Confira-se:

“ (...)

6. A jurisprudência brasileira estabelece que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, conforme o princípio da reparação integral. Tal princípio exige que a reparação seja adequada ao caso, considerando o tipo de dano e a possibilidade de restauração in natura.
Entretanto, o Juízo a quo não observou esses aspectos ao fixar a indenização por dano material baseada em “tabela” apresentada pelo autor coletivo, comprometendo a efetividade da reparação e a justiça no direito ambiental
.

7. Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área degradada; ii) o marco inicial do dano; e iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

(...)

(N.U 1003414-62.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – CUMULAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO DECORRE DA LEI, MAS DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL NÃO RECUPERÁVEL – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE

- DANOS MORAIS COLETIVOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação, uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária.

(N.U 0002458-28.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Portanto, a cumulação simultânea da condenação na obrigação de recuperação da área degradada com a obrigação de pagar, mediante indenização por dano material, já quantificado pelo juízo de primeiro grau, seguindo tabelas apresentadas pelo autor da ação, não se revela escorreita.

Deve, pois, a condenação pelo dano material ser condicionada ao não cumprimento da obrigação de recuperação da área degradada, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

De igual forma, a caracterização de dano moral coletivo não decorre automaticamente da prática de desmate sem autorização do órgão ambiental.

O dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

(...)

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

(....)

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

(...)

(N.U 1000255-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desse modo, é descabida a condenação por dano extrapatrimonial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afastando a alegação de nulidade da sentença e reformando, em parte, a sentença, para excluir a condenação por dano moral e em relação à condenação por dano material, item “B” do dispositivo, estabelecer que caso não seja cumprida a obrigação de fazer de recuperar a área degradada, nos exatos termos do item “A” do dispositivo, deverá o apelante indenizar os danos materiais ambientais, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, após o decurso do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024